Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Capital, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e confirmou sua prisão preventiva, em sentença penal condenatória, pela prática do crime do art. artigo 121, § 2o, II, do Código Penal.
Narra que o juízo a quo condenou o paciente à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade em decisão desprovida de fundamentação idônea e em total afronta ao entendimento do STF, que assentou a inconstitucionalidade da execução provisória da pena.
Invoca o princípio da contemporaneidade, ressalta que a sentença foi arbitrada após decorridos mais de 15 anos da data do crime, não havendo, pois, justificativas para decretação da cautelar mais severa.
Pugna, pois, pela concessão da ordem, em sede de liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade (com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas) e possa, nessa condição, recorrer da sentença condenatória.
Relatado. Decido.
Primeiramente, saliento que o paciente possui passagem criminal, qual seja: condenação com trânsito em julgado (pena de 24 anos de reclusão), pelo crime de estupro de vulnerável, praticado no ano de 2010, durante o tempo em que estava em liberdade (na ação penal de código n. 156861).
E in casu, ao contrário do que alega o Impetrante, ELDERSON não está preso em razão da chamada “prisão-pena antecipada”, mas sim preventivamente entendendo, o Magistrado Sentenciante, que a cautelar se faz presente diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).
Realmente, ao menos neste momento prematuro de análise, não se pode olvidar que pouco anos depois de praticar o crime de homicídio aqui tratado, o paciente cometeu outro delito crime gravíssimo, o que evidencia a reiteração delitiva.
E acerca do princípio da contemporaneidade, invocado pelo Impetrante, comungo com o entendimento da 5a Turma do (STJ) no sentido de que “a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais).” (Vide: HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).
Destarte, tenho que, uma vez atendido o comando inserto no artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, mediante clara demonstração da necessidade da medida cautelar extrema no caso concreto.
Registre-se, por oportuno, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso concreto, mormente face à gravidade concreta dos fatos e da possibilidade de reiteração delitiva, como visto acima.
Enfim, a priori, mas sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo que a decisão invectivada não se apresenta teratológica; ademais, a liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência na motivação expendida seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator